Tribunal: CARF
Processo: 14098.000308/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000308/2009-74
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.364 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Embargante
AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS. OBSCURIDADE. ADMISSÃO.
A introdução de texto desnecessário no dispositivo do voto condutor do
acórdão embargado, mas que pode levar a uma interpretação deste de forma
diversa do que foi decidido, dá ensejo ao acolhimento de embargos para
aperfeiçoar o texto do referido dispositivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer que a decisão embargada
também alcança a tributação da CSLL.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUÁRIA interpôs embargos de
declaração (fls. 879) com a finalidade de aperfeiçoar o Acórdão no 1201-002.971 (fls. 853),
prolatado por esta turma de julgamento. Os embargos foram admitidos por meio de despacho
decisório emitido pelo presidente da turma julgadora (fls. 887).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000308/2009-74
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.364 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000308/2009-74

O presente processo trata de autos de infração (fls. 213) lavrados para exigir
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
no montante total de R$ 20.773.338,84, em razão da apuração das seguintes infrações:
001 - Custo ou despesa não comprovados - Glosa de Custos;
002 - Exclusões/compensações não autorizadas na apuração do Lucro Real - Exclusão indevida
de depreciação acelerada.
A decisão de primeira instância (fls. 277) exonerou parte do crédito tributário
relativo à glosa de despesas, o que deu ensejo a recurso de ofício. O contribuinte também
recorreu dessa decisão.
A primeira decisão no âmbito deste CARF (fls. 676) foi no sentido de negar
provimento ao recurso de ofício e negar provimento ao recurso voluntário.
Essa última decisão foi objeto de recurso especial do contribuinte, oportunidade
em que a 1a Turma da CSRF entendeu que os documentos juntados pelo contribuinte em seu
recurso voluntário deveriam ser apreciados pela autoridade julgadora a quo, nos termos do
Acórdão no 9101-002.781 (fls. 809).
Com isso, o processo foi distribuído para esta turma de julgamento, a qual, na
primeira vez em que se reuniu para apreciar o feito, resolveu converter o julgamento em
diligência, para que a fiscalização se manifestasse sobre os novos documentos apresentados pelo
contribuinte, nos termos da Resolução no 1201-000.450 (fls. 828).
A diligência foi cumprida e o seu resultado foi apresentado no Termo de
Diligência de fls. 836, em que a fiscalização ratifica a dedutibilidade dos custos já reconhecidos
na decisão de primeira instância e reconhece a dedutibilidade adicional de R$ 876.061,49, com
base nos documentos juntados no recurso voluntário. Com isso, ainda restariam R$ 8.137.315,40
passíveis de tributação nessa primeira infração. Adicionalmente, a fiscalização reconheceu a
legitimidade da depreciação acelerada de bens no montante de R$ 13.984.144,67, restando ainda
R$ 267.605,21 passíveis de tributação. O contribuinte manifestou-se sobre o resultado da
diligência, corroborando as exonerações apontadas, mas levantou duas questões adicionais,
conforme a petição de fls. 843.
Retornando o processo a esta turma de Julgamento, foi prolatado o Acórdão no
1201-002.971 (fls. 853), ora embargado. Nessa decisão, por unanimidade, foi exonerada a
exigência relativa à glosa da depreciação acelerada e foi exonerada parte da exigência relativa à
glosa de custos, em adição ao que já havia sido exonerado na decisão de primeira instância,
conforme o dispositivo a seguir transcrito:
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário para exonerar a exigência relativa à glosa da depreciação acelerada (item
002 do auto de infração de IRPJ) e para exonerar parte da exigência relativa à glosa de
custos (item 001 do auto de infração de IRPJ), em adição ao que já foi exonerado na
decisão de primeira instância, de forma que essa exigência se dê sobre o valor R$
8.137.315,40.
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.364 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000308/2009-74

O contribuinte apresentou a petição de fls. 879, intitulada Embargos Inominados,
em que aponta alegado lapso manifesto no referido acórdão, localizado no fato de ter
determinado nova base de cálculo para o IRPJ sem ter feito o mesmo para a decorrente exigência
de CSLL, conforme o seguinte excerto (fls. 881):
Conforme acima destacado, constata-se que tanto em relação ao voto condutor
do Acórdão embargado como também em relação a sua ementa, ocorreu inexatidão
material devido a lapso manifesto, na medida em que trataram da exclusão do valor de
R$ 8.137.315,40 da base de cálculo tributável apenas do lançamento do IRPJ, porém,
nada mencionando no que tange ao lançamento reflexo da CSLL, igualmente
contemplado, por óbvio, nos recursos interpostos pela recorrente.
Sendo assim, tendo em vista que o lançamento reflexo segue necessariamente o
lançamento principal, o lançamento da CSLL deve ser ajustado na mesma proporção
em que exonerado o lançamento principal do IRPJ, tal qual fora procedido por ocasião
da decisão de primeira instância de julgamento, a qual exonerou parte do IRPJ e, por
conseguinte, da CSLL, lançamento reflexo.
Esses embargos foram admitidos por meio do despacho de fls. 887.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Conforme já apontado no despacho decisório de fls. 887, trata-se de embargos
inominados apresentados para corrigir lapso manifesto, para o qual não há prazo recursal.
Tratando-se de parte processualmente legitimada, conheço dos embargos.
O embargante reclama do fato de o acórdão embargado ter reduzido a base de
cálculo do IRPJ e não ter feito o mesmo para a CSLL, considerando que o lançamento de CSLL
é decorrente do lançamento de IRPJ. Esse entendimento surgiu do texto do dispositivo do voto
condutor, que cita os itens do auto de infração de IRPJ, sem mencionar o auto de infração de
CSLL, já transcrito acima, mas repetido aqui em benefício da clareza:
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário para exonerar a exigência relativa à glosa da depreciação acelerada (item
002 do auto de infração de IRPJ) e para exonerar parte da exigência relativa à glosa de
custos (item 001 do auto de infração de IRPJ), em adição ao que já foi exonerado na
decisão de primeira instância, de forma que essa exigência se dê sobre o valor R$
8.137.315,40.
Entendo que não houve o referido lapso, pois a decisão foi para exonerar a
exigência relativa à glosa da depreciação acelerada e para exonerar parte da exigência relativa à
glosa de custos. Toda a fundamentação dessa decisão não faz qualquer distinção entre as
correspondentes exigências de IRPJ e CSLL. Uma vez que a exigência de CSLL é decorrente
dos mesmos fatos que levaram ao lançamento de IRPJ, não há necessidade de destacar
expressamente o efeito para cada um dos tributos, a menos que se quisesses dar efeitos diferentes
em cada um dos tributos, o que não é o caso.
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.364 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000308/2009-74

Todavia, entendo que deve ser esclarecido o motivo pelo qual foram citados os
itens do auto de infração de IRPJ no dispositivo do voto. Para isso, deve-se destacar que a
decisão de primeira instância identificou a matéria sub judice por meio de referência a esses
mesmos itens, assim, a referência a eles na decisão de segunda instância cria um paralelismo que
beneficia a clareza do conteúdo da decisão, sem limitar o seu alcance. Tanto é assim que as
citadas referências foram feitas entre parênteses, ou seja, como um aposto, cujo efeito linguístico
é esclarecer e não limitar.
Ademais, citar os itens 001 e 002 do auto de infração de IRPJ não pode ser
entendido como uma distinção em relação ao auto de infração de CSLL, pois este não possui
item 002 e o item 001 é intitulado “falta de recolhimento de CSLL”, ou seja, não possui
congruência com o mérito decidido, que é, quanto ao item 001, a glosa de custos.
Portanto, entendo que não houve o apontado lapso manifesto, mas a oportunidade
permite o aperfeiçoamento do dispositivo do acórdão embargado, de forma a impedir o
entendimento equivocado que motivou o presente recurso.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos, sem efeitos
infringentes, no sentido de esclarecer que a decisão embargada também alcança a tributação da
CSLL e adotar nova redação para o dispositivo do voto condutor, que passa a ter o seguinte
texto:
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao
recurso voluntário para exonerar a parte das exigências de IRPJ e CSLL
relativa à glosa da depreciação acelerada e para exonerar parte das
exigências de IRPJ e CSLL relativa à glosa de custos, em adição ao que
já foi exonerado na decisão de primeira instância, de forma que essa
exigência se dê sobre o valor R$ 8.137.315,40.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital